Tribunal: TJBA
Processo: 0504481-63.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504481-63.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: LOTEAMENTO PARQUE SAO LUCAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO (ART. 485, III, CPC). MANUTENÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. ARTIGO 485, § 1º, DO CPC OBSERVADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/1980 QUANDO HÁ DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE IMPULSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A Execução Fiscal pode ser extinta por abandono com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente para impulsionar o feito sob pena de extinção, permanece inerte por prazo superior a 30 dias. A observância do artigo 485, § 1º, do CPC supre a exigência de zelo processual. O rito do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 aplica-se às hipóteses de não localização de bens ou devedor após diligências úteis, não servindo de salvo-conduto para a paralisação injustificada do processo por omissão do exequente em cumprir ordens judiciais de andamento. A inércia reiterada da Fazenda Pública, mesmo após advertência expressa do juízo, autoriza a terminação anômala do processo por abandono da causa. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno na Apelação nº 0504481-63.2016.8.05.0004, tendo como Agravante - MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado - LOTEAMENTO PARQUE SAO LUCAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3